Tribunal: TJES
Processo: 0001525-44.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão julgador: RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2023-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001525-44.2018.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DAVID LEMOS DOS SANTOS

APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.
PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO. JUROS REMUNERATÓRIOS. LEGALIDADE. CARACTERIZAÇÃO DA MORA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A estipulação dos juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não indica a abusividade, desde que a cobrança dos juros não extrapole a taxa média de mercado determinada pelo Banco Central do Brasil. Precedente do c. STJ.

2. Considerando que os juros remuneratórios se encontram em patamar um pouco superior à taxa anual média de mercado, relativa ao mês de assinatura do pacto (julho de 2015), afigura-se legítima a cobrança, o que autoriza a busca e apreensão do veículo, porque não descaracterizada a mora.

3. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Relator / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0001525-44.2018.8.08.0048

RELATOR : DES. SUBST. RODRIGO FERREIRA MIRANDA

RECORRENTE : DAVID LEMOS DOS SANTOS

DEFENSORA PÚBLICA : LÍGIA MARCHESI HOMEM

RECORRIDA : AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO S.A.

ADVOGADO : SERAFIM AFONSO MARTINS MORAIS

MAGISTRADA : CINTHYA COELHO LARANJA

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SUBSTITUTO RODRIGO FERREIRA MIRANDA (RELATOR):

Adoto os termos do relatório.

Como relatado, cuida-se de apelação cível interposta em face da sentença que julgou procedente o pedido de busca e apreensão.

A sentença recorrida reconheceu a consolidação da propriedade e da posse plena do veículo objeto de discussão em favor da Apelada, condenando o Apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, ressalvando, contudo, a suspensão da exigibilidade da cobrança, ante o deferimento da assistência judiciária gratuita.

O Apelante pretende reformar a sentença, sustentando que é manifesta a abusividade dos juros remuneratórios, devendo ser considerada como taxa média aquela praticada pela própria Apelada no período, e não a taxa de juros de outras instituições financeiras.

Em contraditório recursal, a Apelada pede o desprovimento do recurso.

Pois bem.

De partida, consigno que

o Apelante emitiu a cédula de crédito bancário em favor da Apelada, com cláusula de alienação fiduciária, objetivando a aquisição do veículo Ford Fiesta 1.0 8V Flex 5, cor preta, ano/mod 2008/2009, placa MRY 3802, chassi 9BFZF10A898333698.

O valor total financiado foi de R$ 18.987,47 (dezoito mil, novecentos e oitenta e sete reais e quarenta e sete centavos), a ser adimplido através de 48 (quarenta e oito) parcelas de R$ 635,51 (seiscentos e trinta e cinco reais e cinquenta e um centavos), à taxa de juros mensal de 2,13% (dois vírgula treze por cento) e anual de 28,78% (vinte e oito vírgula setenta e oito por cento) (fls. 06/09).

O Magistrado
a quo
concluiu, na sentença recorrida, que a despeito da taxa de juros remuneratórios estar um pouco acima da taxa média de mercado, essa circunstância não se revela abusiva a ponto de onerar excessivamente o Apelante.

Como é cediço, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n.º 1.061.530/RS, de relatoria da Min. Nancy Andrighi, publicado em 10.03.2009, e submetido ao regime dos recursos repetitivos, firmou posicionamento de que
[...] a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica a abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto
.

Esse entendimento, inclusive, está consolidado nas Súmulas n.º 382 e n.º 296, do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a estipulação dos juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não indica a abusividade,
desde que
a cobrança dos juros não extrapole a taxa média de mercado determinada pelo Banco Central do Brasil.

Ou seja, a limitação da taxa de juros remuneratórios à taxa média de mercado somente ocorre quando verificada a vantagem exagerada da instituição financeira frente ao consumidor, ao ultrapassar em muito a margem tolerável, justificadora da intervenção judicial.

É como se destaca do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DO STJ QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA DEMANDADA.

1.
Os juros remuneratórios devem ser limitados à taxa média de mercado quando comprovada, no caso concreto, a significativa discrepância entre a taxa pactuada e a taxa de mercado para operações similares, como foi o caso dos autos, não merecendo reforma o aresto recorrido quanto ao ponto.

1.1. Hipótese em que os juros em debate são superiores ao dobro da média praticada em operações financeiras similares.

2. Para afastar a afirmação contida no acórdão atacado no sentido de que a taxa de juros remuneratórios da avença é abusiva, seria necessário promover o reexame do acervo fático-probatório dos autos e a interpretar as cláusulas contratuais, providências vedadas na via eleita, por força das Súmulas 5 e 7/STJ.

3. Conforme entendimento jurisprudencial consolidado por este Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento da abusividade dos encargos cobrados no período da normalidade contratual traz, como consectário lógico, a descaracterização da mora do devedor. Incidência da Súmula 83/STJ.

4. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp 1405350/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2021, DJe 01/07/2021)” (destaquei)

No caso, a cédula de crédito bancário previu expressamente a taxa de juros de
2,13%
a.m.
(dois vírgula treze por cento ao mês) e de
28,78
%
a.a.
(vinte e oito vírgula setenta e oito por cento ao ano) (fls. 06/09), época em que a média da taxa de juros cobrada pelos bancos nas operações de crédito com recursos livres para pessoa física era de
1,84
%

a.
m
.
(um vírgula oitenta e quatro por cento ao mês) e
24,50
%
a.a.
(vinte e quatro vírgula cinquenta por cento ao ano), conforme informações do Banco Central do Brasil.

Dessa feita, não verifico a abusividade dos juros remuneratórios a ponto de acarretar a desvantagem exagerada, porque o referido encargo encontra-se apenas um pouco superior à taxa anual média de mercado, relativa ao mês de assinatura do pacto (julho de 2015), conforme a orientação da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, muito embora o Apelante busque a ela dar interpretação diversa, para prevalecer o seu entendimento de que a taxa de juros deve ser analisada sobre a ótica daquela empregada pela Apelada no mercado de consumo.

Dito isso, afigura-se legítima a cobrança, o que autoriza a busca e apreensão do veículo pela Apelada, ante a caracterização da mora contratual do Apelante.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO à apelação cível
, mantendo inalterada a sentença.

Por força do disposto no art. 85, § 11, do CPC/15, majoro, em grau recursal, os honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantendo suspensa a exigibilidade da cobrança pelo deferimento da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Desembargador Substituto RODRIGO FERREIRA MIRANDA

Relator

TJES/SMBJ/232/0001525-44.2018.8.08.0048_ACi

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)